Tribunal: CARF
Processo: 10880.972301/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS GLOSAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não é nulo o despacho decisório que, ainda que de forma sucinta, identifica de modo preciso e individualizado os componentes do saldo negativo não reconhecidos, discrimina cada retenção e cada pagamento por estimativa glosados e indica as razões da não aceitação, em nível suficiente para permitir a compreensão do ato e o pleno exercício do direito de defesa, efetivamente exercido pelo contribuinte.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL EM OUTRAS COMPENSAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Comprovado o pagamento integral da estimativa mensal e inexistente prova de sua utilização prévia em restituição ou compensação, deve o valor efetivamente pago integrar o saldo negativo do período, ainda que a DCTF tenha consignado valor inferior ao montante recolhido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO COM CÓDIGO INCORRETO. PEDIDO DE REDARF NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DÉBITO DECLARADO EM DCTF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Não se reconhece como componente do saldo negativo de IRPJ pagamento não localizado nos sistemas da RFB, realizado sob código de tributo diverso, sem comprovação de homologação do pedido de REDARF e desacompanhado de declaração do respectivo débito em DCTF, por ausência de prova idônea do recolhimento.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES DE EMPRESAS SUCEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovantes de retenção emitidos em nome de empresas sucedidas não servem para demonstrar direito creditório da sucessora, uma vez que, na data da incorporação, as sucedidas devem apurar o imposto devido até o evento, utilizando as respectivas retenções em suas próprias declarações. Inviável o reaproveitamento pela sucessora de valores já considerados nas apurações das incorporadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972301/2011-93
ACÓRDÃO
1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
IDENTIFICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA DAS GLOSAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não é nulo o despacho decisório que, ainda que de forma sucinta,
identifica de modo preciso e individualizado os componentes do saldo
negativo não reconhecidos, discrimina cada retenção e cada pagamento
por estimativa glosados e indica as razões da não aceitação, em nível
suficiente para permitir a compreensão do ato e o pleno exercício do
direito de defesa, efetivamente exercido pelo contribuinte.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL EM OUTRAS COMPENSAÇÕES. ÔNUS
DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Comprovado o pagamento integral da estimativa mensal e inexistente
prova de sua utilização prévia em restituição ou compensação, deve o valor
efetivamente pago integrar o saldo negativo do período, ainda que a DCTF
tenha consignado valor inferior ao montante recolhido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO
COM CÓDIGO INCORRETO. PEDIDO DE REDARF NÃO HOMOLOGADO.
AUSÊNCIA DE DÉBITO DECLARADO EM DCTF. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Não se reconhece como componente do saldo negativo de IRPJ pagamento
não localizado nos sistemas da RFB, realizado sob código de tributo
diverso, sem comprovação de homologação do pedido de REDARF e
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
2
desacompanhado de declaração do respectivo débito em DCTF, por
ausência de prova idônea do recolhimento.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES DE EMPRESAS SUCEDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovantes de retenção emitidos em nome de empresas sucedidas não
servem para demonstrar direito creditório da sucessora, uma vez que, na
data da incorporação, as sucedidas devem apurar o imposto devido até o
evento, utilizando as respectivas retenções em suas próprias declarações.
Inviável o reaproveitamento pela sucessora de valores já considerados nas
apurações das incorporadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o valor adicional de R$ 385.624,27 no saldo negativo do período e,
consequentemente, para homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Biosev S.A. (CNPJ no 15.527.906/0001-
36) contra o Acórdão no 12-103.834, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
3
Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, mantendo a cobrança de R$ 583.310,87, acrescidos de juros e multa de 20%.
A decisão de primeiro grau examinou pedido de compensação formalizado no
PER/DCOMP no 13438.47042.201207.1.3.02-6620, pelo qual a contribuinte buscava utilizar saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2007 para compensar débitos de Cofins (código 2172) de
novembro de 2007. O despacho decisório da DERAT/SP não homologou a compensação sob o
fundamento de que o crédito reconhecido era insuficiente para quitação integral dos débitos
indicados, restando saldo devedor consolidado de R$ 583.310,87.
Basicamente, foram glosados dois tipos de componentes do saldo negativo: (i) IRRF
e (ii) estimativas.
Abaixo, transcrevo o trecho do despacho denegatório relativo a cada um dos
componentes:
Retenções na fonte

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
4
Estimativas

A DRJ/RJO confirmou o indeferimento, após reexame de planilhas e comprovantes
apresentados, concluindo que parte das retenções na fonte de IR e dos pagamentos de
estimativas mensais não fora comprovada. Constatou-se, em especial, que algumas retenções se
referiam a empresas sucedidas pela Biosev, não podendo ser aproveitadas pela sucessora segundo
o art. 55 da Lei 7.450/1985, por inexistir comprovante emitido em nome da própria recorrente.
Com isso, o direito creditório foi reconhecido apenas em parte, e a compensação foi
integralmente não homologada.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário
tempestivamente em 18/04/2019, requerendo a reforma integral da decisão. Em suas razões,
sustenta, em síntese:
(i) a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação suficiente e
cerceamento de defesa, ao não explicitar claramente as glosas de crédito;
(ii) a comprovação documental de todas as retenções na fonte e pagamentos por
estimativa, mediante informes de rendimentos, DARFs e registros contábeis;
(iii) a possibilidade de utilização de créditos de IRRF referentes a empresas
sucedidas, pois a Biosev incorporou as sociedades Usina Tavares de Melo Açúcar e Álcool S.A.,
Giasa, Usina Estivas, Usina Maracaju e Usina Passa Tempo, sucedendo-as integralmente em seus
direitos e obrigações;
(iv) a violação ao princípio da verdade material, visto que o indeferimento se
baseou em meras divergências formais (tais como o CNPJ constante dos informes ou o código de
receita utilizado), sem considerar a efetiva existência dos pagamentos e retenções;
(v) o equívoco no preenchimento do PER/DCOMP quanto à indicação de crédito de
sucedida não descaracteriza a legitimidade dos créditos; e
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
5
(vi) as retenções comprovadas em informes de rendimentos e os pagamentos
identificados em DARFs demonstram a higidez do crédito compensado.
A recorrente também alega que a DRJ/RJO reconheceu parcialmente créditos de
IRRF provenientes das fontes pagadoras Banco Santander Banespa S.A. e Banco Santander S.A.,
mas indeferiu outros sob o argumento de se tratar de retenções de empresas sucedidas,
contrariando o próprio raciocínio do despacho decisório. Argumenta ainda que a legislação
societária (arts. 227 da Lei 6.404/1976 e 1.116 do Código Civil) e tributária (arts. 132 e 133 do CTN)
impõe a sucessão universal de direitos e obrigações, abrangendo também os créditos tributários,
não havendo proibição à sua utilização. Invoca, nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT
321/2017, que reconhece a possibilidade de aproveitamento, pela sucessora, de créditos
tributários das empresas incorporadas, desde que a operação possua propósito negocial legítimo.
Por fim, sustenta que eventual divergência entre códigos de receita (por exemplo,
3426 × 3277 ou 5273) não pode obstar o reconhecimento do direito creditório, uma vez que os
documentos comprobatórios demonstram a efetiva retenção e recolhimento do imposto, e requer
a homologação da compensação declarada ou, subsidiariamente, o reconhecimento do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conforme se extrai dos autos, a recorrente apresentou pedido de compensação de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, por meio do PER/DCOMP no
13438.47042.201207.1.3.02-6620, cujo crédito teria origem em retenções de imposto de renda na
fonte e pagamentos por estimativa. O despacho decisório da DERAT/SP não homologou a
compensação, por ter reconhecido apenas parte dos créditos pleiteados. A Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em primeira instância, manteve a decisão,
concluindo que parcela relevante das retenções apresentadas dizia respeito a empresas sucedidas
pela Biosev S.A., razão pela qual não poderiam ser aproveitadas pela sucessora.
Preliminar de nulidade
O despacho impugnado identificou de forma precisa e individualizada os
componentes do saldo negativo que não foram aceitos, discriminando: (i) cada uma das retenções
que deixaram de ser reconhecidas; (ii) cada um dos pagamentos por estimativa igualmente não
aceitos; e (iii) a razão da não aceitação, ainda que de forma sintética, consistente na ausência de
comprovação idônea, inconsistência entre informações prestadas ou descumprimento dos
requisitos legais aplicáveis.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
6
Tal nível de motivação é suficiente e adequado à natureza do ato administrativo
praticado. A exigência de motivação não se confunde com a necessidade de fundamentação
exauriente ou analítica, bastando que o ato revele com clareza os seus pressupostos de fato e de
direito, de modo a permitir ao interessado compreender as razões da decisão e, se for o caso,
impugná-la.
No caso concreto, o despacho cumpriu plenamente essa finalidade. A discriminação
pormenorizada dos valores não reconhecidos e a indicação das razões correspondentes
permitiram o pleno exercício do direito de defesa, como, aliás, se verifica pelo próprio teor da
impugnação e do recurso voluntário, no qual o contribuinte enfrenta, ponto a ponto, as glosas
efetuadas.
Não procede, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Ao revés, a existência de
impugnação específica aos fundamentos do despacho evidencia que o recorrente teve perfeita
ciência das razões do não reconhecimento e pôde exercer contraditório de forma ampla e efetiva.
Mérito – retenções na fonte
A contribuinte, em sede recursal, sustenta a legitimidade do aproveitamento dos
créditos de IRRF retidos em nome das pessoas jurídicas incorporadas, alegando a sucessão
universal de direitos e obrigações prevista nos arts. 132 e 133 do CTN e 227 da Lei no 6.404/1976.
Aduz que, sendo sucessora por incorporação, herdou também os créditos tributários das
incorporadas, inclusive aqueles decorrentes de retenções na fonte. Afirma, ainda, que o equívoco
no preenchimento do PER/DCOMP — ao declarar que os créditos não se referiam a empresas
sucedidas — não compromete o direito material, diante do princípio da verdade material.
Não assiste razão à recorrente.
De fato, a incorporação societária implica a sucessão em direitos e obrigações da
sucedida. Todavia, no campo tributário, a sucessão tem como marco temporal a data do evento
societário, e a sucessora somente assume os direitos e obrigações existentes até aquele
momento. No caso do imposto sobre a renda, a legislação é expressa ao estabelecer que, na data
da incorporação, fusão ou cisão, as pessoas jurídicas envolvidas devem apurar o lucro real,
presumido ou arbitrado, bem como o imposto devido até a data do evento.
Assim, as retenções de imposto de renda efetuadas em nome das sucedidas até a
data da incorporação integram a apuração do IRPJ dessas empresas, compondo o cálculo do
imposto devido e, se for o caso, o saldo negativo apurado em suas próprias declarações de
rendimentos. Desse modo, tais retenções já foram utilizadas pelas pessoas jurídicas incorporadas
na determinação do imposto devido ou do saldo negativo respectivo, não podendo ser novamente
aproveitadas pela sucessora, sob pena de duplicidade de crédito.
É, pois, incorreto pretender que comprovantes de retenção emitidos em nome das
empresas sucedidas, os quais se referem a rendimentos e fatos geradores ocorridos antes da
incorporação, possam ser utilizados pela sucessora em sua própria apuração. Esses valores não
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
7
correspondem a receitas, despesas ou retenções da sucessora, mas sim às apurações encerradas
das pessoas jurídicas extintas, as quais já prestaram suas declarações e liquidaram o tributo
correspondente até a data do evento de incorporação.
A alegação de que o princípio da verdade material autorizaria o reconhecimento
desses créditos tampouco procede. A verdade material, embora imponha ao julgador
administrativo o dever de examinar a realidade dos fatos, não dispensa a observância da
individualização subjetiva das obrigações tributárias, nem autoriza o aproveitamento de créditos
pertencentes a terceiros, ainda que sociedades incorporadas. O que se examina, no presente caso,
não é uma mera divergência formal, mas a ausência de titularidade do crédito pela sucessora.
Dessa forma, não há direito creditório a reconhecer relativamente às retenções
indicadas pela contribuinte, visto que não restou comprovado que tais valores se referem a
receitas próprias da sucessora ou que não tenham sido utilizados pelas sucedidas em suas
apurações.
Ressalte-se, ademais, que a própria documentação constante dos autos evidencia
que parte das retenções apresentadas foi aceita pela fiscalização, na medida em que se referia a
fontes pagadoras e comprovantes vinculados diretamente à própria Biosev S.A., tendo sido
glosados apenas os valores cuja titularidade não se comprovou.
Mérito – estimativas
Basicamente, foram duas estimativas não admitidas: (i) a parcela de R$ 385.624,27,
relativa ao pagamento no valor total de R$ 950.494,70 para o mês de fevereiro de 2006; e (ii) o
valor principal de R$ 370.311,41, relativo ao pagamento com acréscimos moratórios no valor total
de R$ 400.899,12 para o mês de julho de 2006.
O valor de R$ 385.64,27 foi desconsiderado pelo despacho com a singela assertiva
“Pagamento utilizado parcialmente em DCOMP de pagamento indevido para compensação com
outros tributos”. No entanto, não se indicou precisamente a qual DCOMP se refere.
A DRJ manteve a glosa com os seguintes fundamentos:
32. Compulsando os sistemas da RFB, pela análise do Sistema SIEF-Arrecadação,
constatei os DARFs relacionados ao período em apreço anexados às fls. 263/264.
32.1. Com relação ao primeiro pagamento (período de apuração 28/02/2006), não
consta no DARF analisado (fl. 264) alocação ao pagamento de estimativas de IR
além do que já foi confirmado no Despacho Decisório, ou seja, a alocação foi
limitada ao valor de R$ 564.870,43. Portanto, não foi confirmado pagamento de
estimativas no valor de R$ 385.624,27.
32.1.1. A alocação acima referida, limitada ao valor de R$ 564.870,43 pode ser
constatada também na DCTF do mês de fevereiro de 2006 (fls. 278).
De fato, conforme aduzido na decisão recorrida, na DCTF, o valor da estimativa
declarada foi de R$ 564.870,43. Todavia, isso não afasta o direito de o contribuinte usar o valor
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
8
integral do montante efetivamente pago para compor o seu saldo negativo do período, exceto se
a diferença (os R$ 385.624,27) tivessem sido por ele considerados como indébito de estimativa e
usados para se pleitear restituição ou declaração compensação, o que foi consignado, ainda que
de forma genérica (sem apontar precisamente o número da DCOMP), no despacho.
Pois bem, ao verificarmos as telas dos sistemas juntadas pela DRJ, o que
constatamos é que não existe apontamento de utilização desse valor de R$ 385.624,27. Segue a
sua reprodução (fl. 263/264):

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
9
Note-se que a segunda tela diz respeito à função “utilização”, que é inexistente para
o valor de R$ 385.624,27.
Desse modo, entendemos que assiste razão ao recorrente para que se considere
essa quantia na apuração do seu saldo credor.
Quanto ao pagamento de R$ 400.899,12 com valor principal de R$ 370.311,41,
simplesmente não foi encontrado, conforme fundamento do despacho. Na impugnação, o
contribuinte afirmou que realizou com o código errado e que teria promovido REDAF.
A DRJ, por seu turno, aduziu que:
32.2. Com relação ao segundo pagamento (período de apuração 31/07/2006), não
consta dos Sistemas da RFB DARF contendo recolhimento para o código 2362, no
valor de R$ 400.899,12, não obstante a Interessada ter informado que havia
solicitado correspondente REDARF, conforme extrato à fl. 265.
32.1.2. Destaco também não constar DCTF do mês de julho de 2006 (fls. 276) com
recolhimento no valor citado.
Ou seja, foram dois os fundamentos para a denegação: (i) ausência do débito
declarado em DCTF; e (ii) ausência de localização do pagamento, apesar da alegação de REDARF.
O contribuinte, por seu turno, além das considerações feitas em sede impugnação,
registrou que a falta de declaração em DCTF não seria razão suficiente para negar o pedido.
De fato, se fosse apenas a questão da DCTF, assistiria razão ao recorrente, como
considerei em relação ao valor anterior. Todavia, no presente caso, estamos a tratar de um
pagamento relativo a código de CSLL e não de IRPJ. São dois, portanto, os erros (ausência da DCTF
e recolhimento do código supostamente incorreto) e, em conjunto, levam-me a uma conclusão
desfavorável ao pleito.
O documento carreado pela defesa é de pedido de REDARF, não a retificação em si.
Não há prova de que a autoridade a acatou. Claro que poderíamos até a considerar, mas pra tal
seriam necessários outros elementos para formar a convicção nesse sentido, como a DIPJ e o
recolhimento da estimativa de CSLL. Afinal, como o contribuinte alegou que recolheu a estimativa
de IRPJ com o código de CSLL, deveria haver um outro recolhimento correto da própria CSLL.
Enfim, uma vez que as provas trazidas pelo contribuinte não atestam efetivamente o recolhimento
da estimativa de IRPJ no valor original de R$ 370.311,41 (total de R$ 400.899,12), meu voto é pela
denegação do recurso nessa parte.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.532 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972301/2011-93
10

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, dar provimento
parcial para reconhecer o valor adicional de R$ 385.624,27 no saldo negativo do período e,
consequentemente, para homologar as compensações até o valor correspondente a este
acréscimo no saldo.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 427
DF CARF MF
Original